Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015199-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais, Nulidade - Ausência de Citação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), RENAN NUNES OLIVEIRA - CPF: 718.076.321-72 (EMBARGANTE), ELEANDRO FERREIRA CHAVIER - CPF: 054.444.451-58 (EMBARGANTE), LAURO JOSNEY CORREA - CPF: 693.215.071-91 (EMBARGANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI (EMBARGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (EMBARGADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RENAN NUNES OLIVEIRA - CPF: 718.076.321-72 (EMBARGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ELEANDRO FERREIRA CHAVIER - CPF: 054.444.451-58 (EMBARGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), LAURO JOSNEY CORREA - CPF: 693.215.071-91 (EMBARGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INTERNAS (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 752/2022 E RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 16/2021-TP). CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

(ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu a segurança para declarar a nulidade das citações e dos atos subsequentes no Processo Administrativo n. 177.858-7/2024, reconhecendo a invalidade da citação por edital não precedida do esgotamento dos
meios de localização dos interessados. O embargante alega omissão do acórdão quanto à validade e prevalência das normas internas que regem o processo de controle externo (Lei Complementar Estadual n. 752/2022 e Resolução Normativa n. 16/2021-TP), sustentando tratar-se de matéria
interna
corporis
insuscetível de controle jurisdicional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão quanto à análise da compatibilidade entre o regime jurídico interno do Tribunal de Contas e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a possibilidade de rediscussão da matéria sob o pretexto de integração do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função meramente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
revaloração
das provas.

O acórdão embargado examinou de forma ampla e fundamentada a controvérsia, declarando a nulidade das citações não por invalidar as normas regimentais do TCE/MT, mas por constatar que sua aplicação concreta violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), que se impõem com especial rigor em processos sancionadores.

O controle jurisdicional recaiu sobre a legalidade e a constitucionalidade do ato administrativo específico, e não sobre o mérito administrativo, afastando a alegação de invasão de matéria
interna
corporis
.

A citação postal assinada por terceiro e a comunicação eletrônica sem comprovação de ciência pessoal não satisfazem o requisito de notificação válida. A citação editalícia, medida excepcional, exige o esgotamento prévio de todos os meios razoáveis de localização do administrado (Lei n. 9.784/1999, art. 26; STJ, MS 27.917/DF; TJMT, NU 1000302-56.2019.8.11.0101).

Inexistente omissão, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A função integrativa dos embargos não se presta a reabrir o mérito da causa.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é ficto, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
“A invocação de normas regimentais ou de legislação interna não afasta a submissão dos atos administrativos sancionadores aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem obsta o controle jurisdicional de sua observância.”

Dispositivos e jurisprudência citados:

CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei n. 9.784/1999, art. 26; Lei Complementar Estadual n. 752/2022; Resolução Normativa n. 16/2021-TP/TCE; STJ,
MS
27.917/DF;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.488.338/SP; TJMT,
NU
1000302-56.2019.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 313782861), que, à unanimidade, concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1015199-91.2025.9.11.0000 para
declarar a nulidade das citações que antecederam a revelia e dos atos subsequentes no Processo TCE/MT n
.
177.858-7/2024.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado.
Sustenta que o acórdão, ao invalidar as citações, teria deixado de se manifestar sobre a validade e a prevalência das normas internas que regem o processo de controle externo, em especial o Código de Processo de Controle Externo (Lei Complementar Estadual n. 752/2022) e o Regimento Interno do TCE/MT (Resolução Normativa n. 16/2021-TP).

Afirma que tais normas gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e que sua interpretação e aplicação configuram matéria
interna
corporis
,
insuscetível de controle jurisdicional quanto ao mérito. Alega, ainda, que o acórdão, ao desconsiderar a validade das citações eletrônica e postal como tentativas prévias de comunicação, teria, na prática, declarado a ineficácia do procedimento previsto na legislação específica, recusando-se a aplicar o regime jurídico próprio do Tribunal de Contas
.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, especificando que seja enfrentada a compatibilidade dos artigos 114,
caput
e inciso III, 115,
caput
e em especial 118, incisos I e III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas com os artigos 248 e 256 do CPC; artigos 26 e 28 da Lei n. 9.784/1999 e; artigos 5º, LIV e LV e 37,
caput
da CF (Id. 317733386).

Sem contrarrazões (Id.
320333877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie.
Sua função é esclarecer o julgado.

Assim, eventual
“
error
in
judicando
” – no sentido de modificação do entendimento adotado - não pode ser sanado nesta via de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado firmou a tese de que, em processo administrativo sancionador, a citação por edital somente se legitima após o esgotamento dos meios razoáveis de localização do interessado, reconhecendo a nulidade das citações realizadas pelo TCE/MT - por entrega postal a terceiro estranho à lide e comunicações eletrônicas sem comprovação de ciência pessoal -, o que contaminou a decretação de revelia e as sanções aplicadas.

O
embargante sustenta a existência de omissão quanto à validade e à prevalência das normas internas do Tribunal de Contas

que disciplinam os atos de comunicação processual
. Aduz que
o acórdão teria desconsiderado a disciplina
interna
corporis
, que, em seu entender, deveria prevalecer sobre as regras do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não procede.

A decisão
enfrentou de forma ampla e fundamentada a controvérsia, declarando a nulidade das citações e dos atos subsequentes não por reputar inválidas as normas regimentais do TCE/MT, mas porque a aplicação concreta que delas fez a Administração ocorreu em desconformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da
CF
), cuja observância se impõe
com redobrada intensidade nos processos administrativos de natureza sancionadora.

O controle exercido pelo colegiado incidiu sobre a legalidade
do
ato administrativo específico, e não sobre o mérito administrativo, razão pela qual não há falar em invasão de matéria
interna
corporis
. A autonomia normativa dos órgãos de controle não os exime da sujeição ao controle jurisdicional, quando a interpretação ou aplicação de suas normas regimentais importar restrição indevida a garantias processuais basilares.

O acórdão exa
minou expressamente a regularidade das tentativas de comunicação. Concluiu que a citação postal não se aperfeiçoou porque o aviso de recebimento fora assinado por terceiro estranho à lide, contrariando a exigência de entrega direta ao destinatário, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a validade da citação de pessoa física pelo correio depende da identificação do destinatário no aviso de recebimento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2
.
488
.
338/SP
)
.

Do mesmo modo, a remessa de comunicações eletrônicas a endereços institucionais, sem comprovação de ciência pessoal e inequívoca dos interessados — inclusive de agentes já desligados do quadro funcional —, não satisfaz o dever de assegurar efetiva ciência do ato.

A citação por edital, por sua vez, reveste-se de caráter absolutamente excepcional. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir o prévio esgotamento de meios idôneos de localização do administrado, reservando-se a publicação oficial apenas às hipóteses extremas de interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido, conforme dispõe o art. 26 da Lei n. 9.784/1999
(
MS 27.
917
/DF
).

No mesmo sentido, est
e

Tribunal
já firmou que, em processo administrativo, a intimação por edital apenas se legitima após tentativas efetivas e infrutíferas de comunicação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa (NU 1000302-56.2019.8.11.0101
).
Assim, a citação editalícia realizada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação não se sustenta juridicamente.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida. O acórdão embargado não negou vigência às normas internas do TCE/MT; apenas lhes conferiu interpretação conforme à Constituição e à jurisprudência consolidada, exigindo, para a validade das citações e comunicações processuais, a efetiva ciência pessoal, especialmente em procedimentos de índole sancionatória. A invocação de preceitos regimentais não afasta a observância dos parâmetros constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão colegiada. O embargante, sob o pretexto de omissão, intenta reabrir o debate sobre o mérito da decisão e fazer prevalecer sua interpretação das normas regimentais, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. Ausentes obscuridade, omissão ou erro material, revela-se incabível o uso deste recurso como meio de reexame da causa ou de substituição da via recursal própria.

No tocante ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do
CPC, considerando
-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte
, nenhum deles violado. A
mera intenção de viabilizar recursos excepcionais não legitima a deturpação da finalidade estrita deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025